Tribunal: STF
Processo: ARE 1602879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, E ART. 129, § 13, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. PLEITO DE INAPLICABILIDADE DE MULTA FIXADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO APRESENTADO. NÃO REMEDIÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEDIDA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. MÉRITO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE EVIDENCIADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS SEGURAS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA AOS OFENDIDOS. PEDIDO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PEDIDO SUCESSIVO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA PELO MAGISTRADO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
No tocante ao mérito, o apelante almeja primeiramente, a absolvição dos crimes de lesão corporal por insuficiência probatória.
A materialidade dos crimes encontram-se plenamente evidenciada, por meio do boletim de ocorrência (evento 1 do inquérito policial em apenso, INQ1, fls. 5-7), laudos periciais (evento 1 do inquérito policial em apenso, INQ1, fls. 13-16) e pela prova oral coligida.
No mais, é inquestionável a autoria do apelante. [...]
Portanto, as condutas praticadas pelo recorrente são típicas, consistentes no delito de lesão corporal, e em que pese a alegação de insuficiência probatória invocada pela defesa, todo o acervo constante nos autos demonstra o contrário, em especial os depoimentos firmes e seguros das vítimas em ambas as fases procedimentais.
No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP), tendo a defesa se limitado à negativa da prática delituosa, não produzindo qualquer prova contundente apta a desconstituir o conjunto probatório harmônico dos autos.
Acrescente-se ainda que, nos crimes de violência doméstica, por sua própria natureza, longe do olhar de possíveis testemunhas, a prova para a condenação nem sempre é exuberante. Ao contrário, na maioria das vezes, a convicção do julgador advém do cotejo dos vários elementos probatórios trazidos ao processo. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente